Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. MORTE DO FILHO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE no 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. No caso concreto, demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal (imperícia médica) e os danos sofridos pelos Autores (óbito da filha recém-nascida), configura-se a responsabilidade do Ente Público.
3. Caracterizada a responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pelos Autores, reputa-se devida a indenização por danos morais pleiteada.
4. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
5. Afiguram-se adequadas as importâncias fixadas na sentença a título de indenização por danos morais devidas a cada um dos genitores, pois tais valores observam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto.
6. O Distrito Federal é solidariamente responsável com o IGESDF quanto à reparação de danos decorrentes de falhas na prestação de serviços hospitalares, conforme os arts. 196 e 197 da CR/88, o art. 204 da LODF e o Tema 793 do e. STF.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.